Tribunal: TJDFT
Processo: 0737358-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DE PERDAS DE COOPERATIVA. PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA. APLICAÇÃO DO PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA DA CAUSA MADURA. MÉRITO JULGADO. RATEIO APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL. OBRIGAÇÃO SOCIETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A pretensão de cobrança de valor decorrente de rateio de perdas da cooperativa, deliberado em assembleia geral e lastreado no estatuto social e na Lei no 5.764/71, não configura cobrança de dividendos ou prestações acessórias para fins de aplicação do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, III, do Código Civil.
2. Inexistindo prazo prescricional específico, aplica-se o prazo geral de dez anos, previsto no art. 205 do Código Civil.
3. Afastada a prescrição declarada na sentença, em observância à teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, I, do CPC), julga-se o mérito da ação.
4. No caso em exame, demonstrada a regularidade da deliberação assemblear, o réu deve ser condeno a pagar a importância que lhe coube no rateio das perdas da cooperativa no ano 2018, corrigida desde a data da apuração, com juros de mora de 1% ao mês, contados da citação.
5. Os honorários advocatícios, considerando-se o reduzido valor da condenação, devem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
6. Apelação provida para afastar a prescrição e, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do CPC, julgar procedente o pedido deduzido na petição inicial. Unânime.